Tribunal: TJSP
Processo: 2156440-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto indeferiu o efeito antecipatório recursal quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não realizado de forma expressa nas razões recursais. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156440-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OLEOVEG S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS e JOSÉ
ROBERTO RUTKOSKI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados FLOWINVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e SOCOPA
SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156440-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22099
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que tanto
indeferiu o efeito antecipatório recursal quanto negou
provimento
a
agravo
de
instrumento
interposto
pela
embargante. Nova insurgência da agravante. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que deve ter como
função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que
almeja, na verdade, modificação do julgado, algo a que não se
prestam,
originalmente,
os
embargos
de
declaração.
Prequestionamento que se mostra indevido, posto que não
realizado de forma expressa nas razões recursais. Recurso
rejeitado.
VOTO No 22099
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
OLEOVEG S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS contra o v.
acórdão (fls. 491/495 destes) que tanto indeferiu o efeito antecipatório
recursal quanto negou provimento a agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Nestes declaratórios aduz-se que há contradição que
deve ser sanada, pois a cessão de créditos é amplamente utilizada como
forma de garantia nos atos judiciais, não se tratando de título precário ou
de idoneidade duvidosa; bem como que a empresa embargante atravessa
extrema dificuldade financeira, sendo que o prosseguimento dos meios
executórios, por si só, já preenchem os requisitos para a concessão do
efeito suspensivo. Pugna pelo acolhimento destes, atribuindo-lhes efeitos
infringentes. Prequestiona a matéria suscitada.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156440-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22099
3
Inicialmente recorde-se que os embargos declaratórios
têm fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei (art. 1022 do CPC), quais sejam obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseje, inevitável e
excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Tais hipóteses, definitivamente, não ocorrem no caso em
tela, pois o julgado combatido abordou as teses suscitadas e aqui repetidas
pela embargante.
Com efeito, da simples leitura do acórdão embargado,
é possível verificar que esta Câmara entendeu que não se verificam
presentes os requisitos exigidos pelo art. 919, §1o do CPC.
Isto porque a recusa da caução ofertada (direitos de
créditos junto à União Federal que foram cedidos e transferidos pela
empresa CRDM Consultores Técnicos Empresariais Ltda à embargante) se
deu em razão de a ação onde a cessão ocorreu se encontrar ainda na fase
de liquidação de sentença, mostrando-se insuficiente a lastrear a suspensão
da execução, como pretendido pela executada.
Ademais, como já decidido por esta Câmara a mera
prática de regulares atos de constrição durante o curso do processo não
representa, por si só, a situação de risco capaz de ensejar a suspensão do
curso da execução, a qual deve prosseguir.
Na realidade, pretende a recorrente, novamente,
discutir questões relacionadas ao preenchimento dos requisitos do artigo
919, §1o do CPC, matéria já abordada no v. acórdão atacado. Nítido que a
embargante, inconformada, pretende modificar a decisão desta Câmara, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156440-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22099
4
que é vedado nesta sede e grau de jurisdição.
Relativamente ao prequestionamento, este não foi
expressamente realizado nas razões recursais do agravo de instrumento
ofertada pela ora embargante. Não se pode inovar agora, nesta sede de
embargos declaratórios, o que é totalmente descabido. Ainda assim e, por
excesso de cautela, uma leitura atenta do acórdão permitiria observar que
nele já constou, a fls. 495, verbis: Se dão como prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas razões e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou
nos tribunais superiores.
O recurso é, pois, inconsistente.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos embargos
declaratórios.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)